Tribunal: TJBA
Processo: 8000302-02.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000302-02.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIVALDO SILVA NETTO

APELADO: ROSINEIDE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

**

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. ÁGUA. ABASTECIMENTO. INTERRUPÇÃO. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.
QUANTUM
. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Tem interesse de agir o consumidor que não tem resposta à reclamação apresentada na esfera administrativa.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – A ação não tramita pelo rito dos Juizados Especiais, sendo competente o Juízo precedente para o seu processamento e julgamento.
PRELIMINAR REJEITADA
.

III – As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem independentemente de dolo ou culpa, sendo necessária, apenas, a prova do dano e do nexo existente entre o serviço e o fato lesivo.

IV – A falha na prestação de serviço público essencial, tais como energia elétrica, gás e água, dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, que se configura
in re ipsa.

V – Evidenciado que a interrupção do abastecimento de água na zona rural do Município de Cansanção ensejou dano moral àquela população, impositiva é a manutenção da sentença que impôs o pagamento da indenização correlata à Apelada, em valor proporcional e razoável.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000302-02.2021.8.05.0046,
de Cansanção, em que figuram como
Apelante
a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A e como
Apelada
ROSINEIDE SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA